Tribunal: STF
Processo: Rcl 31157
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Em 26.11.2018, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Município de Catanduva/SP contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1007319-04.2017.8.26.0132, “para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com a observância da Súmula Vinculante n. 55 do Supremo Tribunal Federal” (doc. 20).



    Contra essa decisão Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Catanduva/SP interpôs agravo regimental, desprovido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 23).



    Esse acórdão transitou em julgado em 4.6.2019 (doc. 30).



    2. Em 18.9.2024, pela Petição/STF n. 118.545/2024, Município de Catanduva/SP alega que, “na Justiça Trabalhista local (1ª e 2ª Vara do Trabalho de Catanduva), em processos movidos entre as mesmas partes (Sindicato x Município), os Magistrados não respeitam a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, doc. 31). 



    Sustenta “a inconstitucionalidade do pagamento de auxílio alimentação aos inativos desde, ao menos, a edição da Súmula 680, aplicando-se ao caso o disposto no § 12 do artigo 525 do Código de Processo Civil” (fl. 3, doc. 31).



    Pede, “em razão da procedência desta reclamação com trânsito em julgado, (...) seja determinada à Justiça do Trabalho do Município de Catanduva (1ª e 2ª Vara local), que cumpra a decisão proferida nesta reclamação, tendo-se pela ilegalidade do pagamento de sexta-básica/cartão alimentação aos servidores inativos, haja vista o manisfesto equívoco cometido pela Justiça Laboral local” (fl. 4, doc. 31).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Nada há a prover em relação aos pedidos do autor da petição. 



    4. Em 26.11.2018, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Município de Catanduva/SP contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1007319-04.2017.8.26.0132, “para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com a observância da Súmula Vinculante n. 55 do Supremo Tribunal Federal” (doc. 20), pois, ao reconhecer o direito dos servidores municipais aposentados e pensionistas a receber cartão-alimentação, a autoridade reclamada desrespeitou a Súmula Vinculante n. 55 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na espécie em exame, Município de Catanduva/SP alega ter a Segunda Vara do Trabalho de Catanduva/SP contrariado a decisão proferida nesta reclamação. 



    Ao examinar o Processo n. 0142600-84.2003.5.15.0070, a Juíza da Segunda Vara do Trabalho de Catanduva/SP assentou:



    “A decisão de ID 20704a3 está em consonância com o disposto no § 14, do artigo 525, do CPC, que estabelece a anterioridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ao trânsito em julgado da sentença exequenda para caracterizar a inexigibilidade do título executivo judicial.



    A súmula vinculante n. 55, do STF, foi editada anos após o trânsito em julgado da sentença deste autos, razão pela qual não é possível a sua aplicação para tonar inexigível o título executivo.



    Não se há falar em descumprimento do decidido nos autos da Reclamação Constitucional 31.157 no caso destes autos, haja vista que aludida reclamação cuidou de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em ação relativa a servidor publico estatutário, após a edição da simula vinculante n. 55, do STF.



    Mantenho, portanto, a decisão de ID 20704a3, pelos seus próprios fundamentos” (doc. 34).



    Essa decisão, pela qual reconhecido o trânsito em julgado de decisão proferida pela Justiça do Trabalho antes da edição da Súmula Vinculante n. 55 pelo Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com o decidido nesta reclamação, cujo objeto foi o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1007319-04.2017.8.26.0132. 



    6. O cabimento de reclamação, nos termos do § 3º do art. 103-A da Constituição da República, pressupõe a existência de súmula vinculante anterior à decisão reclamada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 7.989-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.8.2012).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 44/STF – IMPOSSIBILIDADE – ATO RECLAMADO PROFERIDO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA FORMULAÇÃO SUMULAR – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Considerado o que dispõe o art. 103-A, ‘caput’, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado da Súmula Vinculante. – Inexiste ofensa a enunciado constante de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior a referido pronunciamento sumular” (Rcl n. 21.901-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.11.2015).



    Na espécie em exame, a Justiça do Trabalho assentou que “a Súmula Vinculante n. 55, do STF, foi editada anos após o trânsito em julgado da sentença deste autos, razão pela qual não é possível a sua aplicação para tornar inexigível o título executivo” (fl. 1, doc. 34). Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à súmula vinculante, inexistente na data da decisão questionada.



    7. A pretexto de questionar a decisão reclamada por contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, o reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’ (Súmula 734 do STF). 
2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    No inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação do reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA 
N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    9. Pelo exposto, nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora